Tribunal: TJDFT
Processo: 0737876-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE O SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO INCISO IV DO ARTIGO 833 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ENTENDIMENTO PELO STJ. NÃO CABIMENTO. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE VERBA SALARIAL. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DE VALOR QUE GARANTA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente, nos autos do Cumprimento de Sentença, contra decisão que indeferiu a penhora de salário, diante da interpretação restritiva do § 2o do art. 833 do CPC e, por consequência, determinou a suspensão do processo pelo período de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, inc. III, §1o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em aferir a possibilidade de penhora de verba salarial da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça mitigou o entendimento da impenhorabilidade salarial em caráter excepcional, possibilitando a penhora das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família.
4. No caso, o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a penhora de parte do salário não prejudicaria a subsistência da parte agravada.
5. Inexistindo a demonstração de que a subsistência da parte agravante não será comprometida, deve ser aplicada a regra elencada pelo inc. IV do art. 833 do CPC, vedando a penhora da verba salarial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Inexistindo a demonstração de que a subsistência da parte agravante não será comprometida, deve ser aplicada a regra elencada pelo inc. IV do art. 833 do CPC, vedando a penhora da verba salarial.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 831, 833.
Jurisprudência: TJDFT, Acórdão 1688176, 0736574-43.2022.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 12/04/2023, p. 27/04/2023. TJDFT, Acórdão 1688861, 0740533-22.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 12/04/2023, p. 03/05/2023. TJDFT, Acórdão 1674128, 0708326-04.2021.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 08/03/2023, p. 23/03/2023. TJDFT, Acórdão 1674128, 0708326-04.2021.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 08/03/2023, p. 23/03/2023.